Tribunal: TJSP
Processo: 0094130-36.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0094130-36.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY
CORDEIRO DE SOLTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094130-36.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/8
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0094130-36.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: WESLEY CORDEIRO DE SOLTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17526
APELAÇÃO. Dano qualificado. Recurso defensivo. Pleito de
aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade.
Relevância jurídica da conduta. Insuficiência de provas.
Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras
da testemunha e dos policiais militares que merecem
credibilidade. Pena e regime prisional bem fixados. Recurso
improvido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WESLEY CORDEIRO SOLTO contra a r. sentença proferida pela MMa.
Juíza de Direito Suzana Jorge de Mattia Ihara, da 1a Vara Criminal do
Foro Regional de Santana - Comarca de São Paulo, que, julgando
procedente a pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena de
07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
11 dias-multa, no valor mínimo legal, em razão da prática do crime
previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (fls.
187/191).
Em razões de recurso, pretende a Defesa a
absolvição do apelante por insuficiência probatória ou pela atipicidade
material do delito, em razão da aplicação do princípio da insignificância.
De forma subsidiária, requer a fixação de regime inicial aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta (fls.
230/236).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094130-36.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/8
Contrarrazoado o recurso (fls. 244/246), a
douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Nathália
Monteiro Cipolla Piola, opinou pelo seu não provimento (fls. 266/275).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 17 de
outubro de 2017, na Avenida Imirim, altura do número 1900, na cidade
de São Paulo, danificou a lanterna do ônibus Mercedez Benz, placas
FLT-1518, pertencente à concessionária de serviço público Samambaia
Transportes Urbanos Ltda.
Segundo consta da denúncia, no dia do ocorrido,
o apelante adentrou ao ônibus e pediu carona à testemunha Adriano
Severino da Silva, motorista do coletivo. Entretanto, em razão de outro
crime de dano praticado anteriormente pelo acusado, Adriano negou o
pedido. Irritado, WESLEY desceu do veículo e desferiu um soco na
lanterna traseira do ônibus, danificando-a.
Policiais militares em patrulhamento de rotina
avistaram o ônibus parado e com o sinal de pisca alerta ligado. Logo em
frente, visualizaram Adriano perseguindo WESLEY, abordando-os.
Instados a se manifestar, Adriano narrou aos agentes públicos que
WESLEY danificara a lanterna traseira do ônibus, enquanto o réu negou
a prática do delito, asseverando ter se desequilibrado.
A materialidade do delito restou demonstrado
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094130-36.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/8
(fls. 12/14), pelo laudo pericial (fls. 170/171), bem como pela prova
oral produzida.
A autoria, do mesmo modo, é inconteste.
O apelante, na Delegacia de Polícia, negou a
autoria do delitiva. Narrou que, no dia do ocorrido, no momento em que
iria embarcar no ônibus, o motorista fechou a porta, fazendo com que
se desequilibrasse e batesse com a mão na lateral do veículo. Em
seguida, começou a discutir com o condutor do ônibus. Em determinado
momento, ele sacou um objeto pontiagudo e apontou para o
interrogado. Disse que ficou com medo e saiu correndo do local, sendo
perseguido pelo motorista. Por fim, foi abordado pelos policiais
militares e levado até a Delegacia de Polícia (fls. 10).
Por outro lado, o réu não foi ouvido em juízo,
pois, apesar de intimado, preferiu não comparecer à audiência, sendo
declarado revel (fls. 162).
A testemunha Adriano Severino da Silva, em
juízo, confirmou os fatos descritos na denúncia. Informou exercer a
profissão de motorista de ônibus. Explicou que, na semana anterior ao
ocorrido, o acusado havia danificado a porta traseira do ônibus, mas
não registrou boletim de ocorrência. No dia seguinte, o réu subiu
novamente no veículo e pediu carona, o que foi negado. Em seguida,
ele desferiu um golpe de pedra na lanterna do ônibus, danificando-o.
Imediatamente, passou a persegui-lo, até que ambos fossem abordados
pelos policiais militares e levados ao distrito policial (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094130-36.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/8
No mesmo sentido foram os depoimentos dos
policiais militares Rodrigo Noe Belarmino da Silva e Tiago de Abreu
Guedes, em juízo. Ambos narraram que, no dia do ocorrido, durante
patrulhamento de rotina, avistaram um ônibus parado na via e com o
pisca alerta ligado e, mais a frente, dois indivíduos correndo, decidindo
abordá-los. Após a abordagem, constataram que a testemunha Adriano,
motorista do ônibus, estava perseguindo o acusado, pois ele havia
danificado a lanterna do veículo. Salientaram ter sido informados por
Adriano que aquela não era a primeira vez que WESLEY danificava o
ônibus (mídia digital).
Desta forma, diante da prova testemunhal,
reforçada pelo laudo pericial que constatou o dano da lanterna traseira
do ônibus (fls. 170/171), torna-se inconteste a responsabilidade
criminal do apelante, porquanto devidamente comprovado que sua
conduta se subsome aos elementos do tipo previsto no artigo 163,
parágrafo único, inciso III, do Código Penal, não se podendo cogitar em
decreto absolutório.
Nesse ponto, cumpre observar que não há
motivos para desmerecer a palavra das testemunhas ouvidas em juízo,
as quais não revelaram ter motivos para acusar injustamente acusado,
merecendo, portanto, credibilidade.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094130-36.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/8
Do mesmo modo, não se pode acolher o pleito
de reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada, em virtude da
aplicação do princípio da insignificância.
Como é cediço, o princípio da insignificância não
pode ser aplicado de maneira indiscriminada, sob pena de incentivo ao
cometimento de delitos de pequena monta.
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal
estabeleceu os requisitos necessários à aplicação do princípio da
insignificância, a saber: (i) a mínima ofensividade da conduta do
agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, julgado em 19/10/2004).
No presente caso, observa-se que o apelante
deteriorou a lanterna de ônibus municipal, inutilizando-a e, assim,
prejudicou o atendimento de serviço público essencial à população.
Dessa forma, a reprovabilidade da conduta e a sua ofensividade não
são mínimas, de modo a inviabilizar o reconhecimento da insignificância.
Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 163, § ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
NÃO
APLICÁVEL.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
SUPERVENIENTE
OU
INTERCORRENTE.
RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
DEFESA. DATA QUE RETROAGE AO ESCOAMENTO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094130-36.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/8
PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
PRECEDENTES. LAPSO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO NÃO
CONFIGURADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A figura típica do delito previsto no art. 163, §
único, III, do Código Penal cuida-se de conduta que
provoca lesão a bem jurídico de relevante valor
social, afetando toda a coletividade, razão pela qual
não cabe a aplicação do princípio da insignificância.
Precedentes. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do
STJ. (...).
Agravo regimental desprovido.1
Descabida,
portanto,
a
pretensão
de
reconhecimento da atipicidade da conduta.
Desta forma, é de rigor a manutenção da
condenação do apelante como incurso no artigo 163, parágrafo único,
inciso III, do Código Penal.
Mantida a condenação do recorrente, passo à
análise da dosimetria da pena.
Na primeira etapa, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a reprimenda foi fixada no mínimo legal de 06
meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Na segunda fase, reconhecida a reincidência do
réu pelo crime de tráfico de drogas (fls. 132), a pena foi corretamente
majorada na razão de 1/6, perfazendo em 07 meses de detenção e
pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal.
Na última fase, ausentes causas de aumento ou
redução da pena, a reprimenda se manteve inalterada.
1 AgRg no AREsp 1006934/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 21/11/2017, DJe 01/12/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094130-36.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/8
Confirma-se, ainda, o regime prisional fixado
para o início do cumprimento da reprimenda, haja vista que, a despeito
da reprimenda imposta, o apelante é reincidente, revelando-se o
regime semiaberto adequado à reprovação e prevenção do delito, com
fulcro no artigo 33, § 2o, alínea “c” e no artigo 33, § 3o c.c. artigo 59,
todos do Código Penal.
Por fim, não obstante o quantum de pena
imposta, analisadas as circunstâncias do delito, bem como tendo em
vista tratar-se de apelante reincidente na prática de crime doloso
(tráfico de drogas), não preenche os requisitos para a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como para a
concessão de sursis.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator